Tribunal: STF
Processo: ARE 1441898
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 19):



    “DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO EDIFICADA PELA RÉ. INSTALAÇÃO DE TIRANTES NO SUBSOLO DO IMÓVEL DOS AUTORES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. REMOÇÃO DETERMINADA. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. A prova produzida constatou que a ré, na construção de seu prédio, instalou tirantes, sem autorização, causando danos ao imóvel dos autores. Fixado esse ponto, é possível alcançar a convicção de que a demandada não adotou as medidas necessárias e indispensáveis à execução da obra, o que determina a remoção dos tirantes.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 22).



    No RE (Doc. 27), com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXIII; 170, III; e 186 da CF/1988. 



    Narra, inicialmente, tratar-se “de proprietário de imóvel lindeiro e edificado de prédio residencial, onde foram instalados tirantes nas divisas em toda circunvizinhança visando a segurança do empreendimento e das próprias edificações vizinhas”. Esta técnica é usada em larga escala, sendo que o desdobramento de decisões que proíbam a utilização da técnica do solo grampeado, significará um retrocesso na construção civil, atividade econômica das mais relevantes no contexto das regiões metropolitanas” (fl. 6, Doc. 27).



    Argumenta que “a propriedade que se pretendeu proteger na decisão recorrida está divorciada do conceito de propriedade à luz da norma constitucional, e das limitações nela existentes”, pois “não há nos autos, sequer indícios de que o Recorrido pretendesse algum dia utilizar o subsolo do imóvel, como plantas, projetos de construção, a exemplo”(fl. 7, Doc. 27).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “para se perquirir a ocorrência de contrariedade à legislação constitucional, mister se mostra o revolvimento de normas infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da afronta direta à Carta Magna” (fl. 2, Doc. 43).



    No Agravo (Doc. 48), a parte recorrente defende a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral matéria (fl. 4, Doc. 27):



    “Em relação à Repercussão Geral, na forma do artigo 1.035, § 1º do CPC, tem-se que todo o tema debatido refleti diretamente com uma questão relevante do ponto de vista, político, social e jurídico, pois o objeto da ação visa proteger o princípio da função social da propriedade esculpido na norma constitucional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 3, Doc. 19):



    “2. Segundo a petição inicial, os autores são proprietários de um imóvel, localizado na rua Padre Vieira, nº 487, Centro, em Campinas, que faz divisa com um terreno da ré. A demandada, em agosto de 2017, iniciou uma obra de construção, que vem causando grandes rachaduras nas paredes, muros, piso, forro, queda parcial do telhado, ocasionando vazamentos e infiltrações. Isso porque a construtora invadiu o subsolo de seu imóvel, nele inserindo tirantes de ferro e concreto, o que acarretou grande deslocamento de terra. Daí a iniciativa da propositura desta ação, pleiteando a “demolição da obra excedente que invadiu o subsolo útil dos autores”.



    A demandada, por sua vez, afirmou que tem “empreendido todos os esforços e tomado todas as medidas de segurança desde o início da obra, dispondo-se, além de proceder vistoria de caráter preventivo, aos reparos necessários no imóvel do Autor de forma a deixar a residência no status quo ante à obra iniciada, o que vem sendo obstado pelo próprio Autor que impede o agendamento dos trabalhos e até mesmo a vistoria pela equipe da Ré”. Ressaltou que jamais se negou “a prevenir ou reparar eventuais danos mediante a necessária constatação e agendamento com a equipe da construtora”. Além disso, sustentou que a “obra é completamente segura e não traz qualquer risco ao imóvel do Autor ou ao entorno” (fl. 131), salientando que “não houve nenhum prejuízo ou restrição ao direito de uso, gozo ou fruição do imóvel do Requerente, tendo em vista que a instalação de tirantes na parede de contenção da obra (...) não trouxe qualquer tipo de impedimento ao uso da propriedade” (fl. 134). Prosseguiu, asseverando que “os laudos produzidos até o presente momento apontam que a edificação atende todas as normas de segurança, além de que não há risco para nenhum dos prédios no entorno, inclusive o de propriedade do Autor, cuja efetivação dos reparos poderá deixá-lo em condição igual ao estado em que se encontrava” (fl. 137). Por fim, apontou que os demandantes impedem a realização de vistoria, obstando qualquer reparo na casa. 



    A r. sentença concluiu pela improcedência da pretensão. 



    […]



    O laudo pericial, elaborado nos autos da ação cautelar, processo nº 1064152-96.2017.8.26.0114, em que a demandada teve participação, concluiu: 



    […]



    O trabalho pericial se apresenta bem fundamentado e as suas conclusões efetivamente permitem alcançar a formação do convencimento, não havendo qualquer elemento suficientemente capaz de suplantar as suas deduções. 



    Ao contrário, o que se tem é plena segurança para adotá-lo como base de persuasão, cujas conclusões superam o parecer do profissional contratado pela ré, que, ademais, foi produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório. 



    Restou incontroverso, portanto, que a apelada, na construção de seu prédio, invadiu o imóvel dos autores, instalando tirantes imediatamente abaixo da edificação ali erigida, sem autorização dos demandantes. 



    O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e regulamentos administrativos1. 



    No caso, a exploração não autorizada do imóvel dos autores constituiu violação ao direito de uso, gozo e livre disposição do bem, nele incluído o uso possível do subsolo. Fixados esses pontos, com o devido respeito ao posicionamento adotado pela sentença, é possível alcançar a convicção de que a demandada não adotou as medidas necessárias e indispensáveis à execução da sua obra, o que determina a remoção dos tirantes. 



    Enfim, merece provimento o inconformismo para, assim, julgar-se procedente a pretensão, condenando-se a ré a retirar os tirantes do subsolo do imóvel dos autores. Consequentemente, deverá a demandada pagar as despesas do processo e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Acresça-se que, em contexto ligeiramente diverso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 950.787-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 890 da Repercussão Geral, rejeitou a existência de repercussão geral relativamente à alegada ofensa ao princípio da função social da propriedade. Veja-se a tese fixada no referido paradigma: 



    “A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente